Tribunal: TJDFT
Processo: 0005016-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005016-18.2018.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: LEOBINO LOPES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra LEOBINO LOPES DA SILVA em face de Decisão Monocrática que deferiu a liminar pleiteada pelo ora Agravado. Em Manifestação ao Agravo Interno (ID 18667263) o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS suscitou preliminar sob a alegação de o Agravante ter deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Art. 1.021, §4o, do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 10:51:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador